Tribunal: CARF
Processo: 10855.724967/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.724967/2017-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.274 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
SISTEMA EDUCACIONAL SOROCABA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
DECISÃO DE PISO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não incorre na hipótese de nulidade alegada pela recorrente a decisão que
ostenta fundamentação de fato e de direito suficiente para o pleno exercício do
direito de defesa.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCESSO
DE
RECEITAS.
FRACIONAMENTO.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL. SEPARAÇÃO FORMAL DAS PESSOAS JURÍDICAS.
EXCLUSÃO.
No caso, a autoridade fiscal logrou produzir um conjunto probatório robusto e
harmônico no sentido de demonstrar a existência do grupo econômico de fato
irregular, com a configuração das hipóteses de confusão patrimonial e
separação formal entre as pessoas jurídicas que o compõem.
Trata-se de uma empresa que extrapola os limites de receita das EPP e fraciona
artificialmente sua atividade para lograr tal limite, conforme apontado pela
autoridade fiscal. Manter-se a contribuinte no Simples Nacional resultaria em
incentivo tributário à concorrência desleal com as reais microempresas e EPP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, (i) afastar a arguição de
nulidade da decisão recorrida; vencidos os Conselheiros Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Claudio de Andrade Camerano e André Severo Chaves; (ii) no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário; vencida a Conselheira Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.724967/2017-30
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.274 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724967/2017-30

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relator
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/BSB, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve o Ato
Ato Declaratório Executivo No 84/2017 de fls. 462 e 463.
O relatório contido no acórdão recorrido relata fielmente os fatos até a
apresentação da manifestação de inconformidade, de modo que por economia e celeridade
processual transcrevo e adoto-o:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo No 84/2017 de fls. 462 e 463, expedido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Sorocaba - SP em 17/11/2017 que excluiu, a partir de
01/03/2012, a pessoa jurídica SISTEMA EDUCACIONAL SOROCABA EIRELI,
CNPJ 02.766.844/0001- 73 (sucedida pela empresa SISTEMA EDUCACIONAL
SOROCABA LTDA, CNPJ 06.988.267/0001-15) do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional).
A exposição de motivos que resultaram nessa exclusão do contribuinte do
Simples Nacional encontra-se na “REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL” de fls. 02/03 e no “TERMO DE CONSTATAÇÃO DE
FATOS IMPEDITIVOS AO ENQUADRAMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES
NACIONAL” de fls. 04/40 que faz parte integrante da mencionada Representação.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
de fl. 02/03
(...)
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.274 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724967/2017-30

2. No Termo de Constatação, o qual faz parte integrante dessa representação,
estão amplamente demonstradas as infrações à legislação tributária que representam
impedimentos à adesão e/ou manutenção no Sistema SIMPLES de tributação.
3. Em conformidade com o referido termo de constatação, ficou caracterizado
que a empresa em epígrafe faz parte de um grupo econômico de fato.
4. O fundamento para a exclusão não é a caracterização do grupo econômico de
fato, mas sim a realidade subjacente que advém dessa caracterização, qual seja, a
dependência entre as empresas, que atuam como empreendimento único. Nessa
hipótese, a receita bruta para fins de apuração do limite legal não pode ser considerada
individualmente (por empresa integrante do grupo), mas na sua totalidade, a fim de
que o grupo econômico não se beneficie indevidamente do Simples Nacional através
das empresas dele integrante.
5. Na planilha anexa, denominada de ANEXO I, é apresentado os valores
individuais declaradas pelas empresas componentes do grupo econômico de fato,
sendo que a somatória dessas receitas representa a RECEITA BRUTA GLOBAL do
grupo econômico de fato, perfazendo, já na competência 02/2012 (fevereiro de 2012),
um valor acima de 20% do limite estabelecido pelo inciso II do Art. 3o, da Lei
Complementar 123/2006.
6. Em razão da extrapolação da receita bruta global, a empresa optante do
SIMPLES NACIONAL, por determinação legal – LC 123/96, art. 30 IV, deveria
obrigatoriamente comunicar a sua exclusão do Simples Nacional, porém, não
comunicou.
7. Dessa forma, caracterizadas as infrações à legislação tributária, conforme
demonstradas no termo de constatação, as quais representam impedimentos a adesão
e/ou manutenção no Sistema SIMPLES de tributação, propondo a exclusão de ofício
da empresa em epigrafe, com efeito a partir de 1o de março de 2012, conforme
previsto no artigo 29, inciso I, e no artigo 31, inciso V, “a”, da
Lei Complementar no 123/2006.
(...) (Sublinhados acrescidos)
Cientificada por via postal do Ato Declaratório Executivo No 84/2017 em
30/11/2017 (Termo de ciência de fls. 464/465 e AR de fl. 466), a pessoa jurídica
interessada apresentou em 21/12/2017 a manifestação de inconformidade de fls.
473/479 contestando o ato de exclusão do Simples Nacional.
Na peça de defesa apresentada, a empresa inicialmente faz uma síntese dos fatos
que culminaram na sua exclusão do Simples Nacional.
Prossegue protestando que:
- é equivocada “a inclusão da requerente no suposto grupo econômico de fato”;
- a requerente não exerce a mesma atividade das outras “empresas supostamente
integrantes do grupo”;
- enquanto “a requerente presta serviços de educação fundamental 1 (do
primeiro ao quinto ano), aquelas outras empresas atuam na educação infantil e no
ensino fundamental 2 (sexto ao nono ano)”;
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.274 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724967/2017-30

- ainda que atuem todas no segmento educacional, não realizam a mesma
prestação de serviços;
- no “segmento educacional, é comum que empresas atuem no mesmo espaço
físico, desenvolvendo atividades complementares (ensino infantil, ensino fundamental
1, ensino fundamental 2, ensino técnico, ensino preparatório para vestibular) e
compartilhando serviços”;
- o grau de parentesco entre titulares de empresas não é elemento que autorize a
constituição de grupo econômico;
- a “jurisprudência administrativa não admite a vinculação de uma empresa a
grupo econômico sob o argumento do parentesco”;
- a “caracterização de grupo econômico de fato depende, dentre outros
requisitos, da prova de controle comum das empresas e da evidenciação da chamada
confusão patrimonial”;
- a autoridade fiscal “não demonstra que, em relação a cada uma das empresas,
a administração se dava em comum por todas aquelas pessoas ou por parte delas”;
- o “fato de pessoas ligadas por vínculo familiar serem sócias de empresas
diversas não implica dizer que haja comunhão de controle, ainda que outras
circunstâncias estejam presentes”;
- não há nos autos “nenhum elemento que se contraponha ao fato de que há
autonomia administrativa por parte da requerente”;
- não há nada que indique, como pretende a autoridade fiscal, que as atividades
da requerente seriam controladas por terceiros; e - a autoridade fiscal não demonstra a
chamada confusão patrimonial.
Aduz que não há elementos para sustentar a acusação de que a Impugnante
integraria o grupo econômico apontado pela autoridade fiscal e, que “ainda que
subsistisse a acusação, o que se admite em atenção à eventualidade, ele deveria se
restringir às empresas que se situam no mesmo endereço da requerente, não
alcançando empresas situadas em outros locais”.
Sustenta que como indícios da acusação “a autoridade fiscal traz aos autos a
dissertação de mestrado” que sugere ser “documento particular de conteúdo
acadêmico que jamais pode servir de elemento de prova”.
Contesta que a “autoridade fiscal pretende, ainda, provar a acusação pelo fato de
haver entre as empresas o compartilhamento de serviços”, o que defende ser lógico
como forma de economia, uma vez que “há complementariedade nas atividades
desempenhadas e ocupação do mesmo local”.
Pugna o fato de a autoridade fiscal trazer aos autos “publicações feitas por
terceiros em redes sociais”, as quais, por se tratarem de “manifestações de cunho
privado”, “a requerente não tem nem ingerência nem controle”.
Conclui que “não houve qualquer evidenciação de confusão patrimonial ou de
gestão comum entre as pessoas jurídicas, fatos essenciais para a formação de grupo
econômico”.
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.274 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724967/2017-30

Ao final, requer que seja tornado sem efeito o Ato Declaratório Executivo
impugnado.
É o relatório.
Contudo os argumentos da Recorrente foram afastados pela DRJ, sob o
fundamento de que no caso em exame, conforme consta da “REPRESENTAÇÃO FISCAL
PARA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL” de fls. 02/03, verifica-se pelo ANEXO I de fl.
455 que a empresa litigante, em conjunto com outras empresas do grupo econômico denominado
ÁGATHOS EDUCACIONAL o qual também faz parte, auferiu, até o mês de fevereiro de 2012,
receita bruta total no montante de R$ 7.590.526,62 (sete milhões, quinhentos e noventa mil,
quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos).
Esse montante excede em mais de 20% (vinte por cento) ao limite permitido pela
legislação do Simples Nacional vigente à época dos fatos de R$ 3.600.000,00 (três milhões e
seiscentos mil reais) para que o contribuinte pudesse permanecer nessa forma simplificada de
tributação.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, aduzindo que a DRJ
teria lhe negado a apreciação de seus argumentos de defesa, não os tendo enfrentado da maneira
devida, limitando-se a transcrever trecho do termo de constatação dos fatos impeditivos ao
enquadramento da opção pelo Simples Nacional de fls. 04/40, sem analisar quaisquer razões de
defesa e no mais seguiu a negar a existência de grupo econômico de fato.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Preliminar de nulidade de Decisão da DRJ
A Recorente alega nulidade do acórdão DRJ teria negado-lhe apreciação de seus
argumentos de defesa, não os tendo enfrentado da maneira devida, limitando-se a transcrever
trecho do termo de constatação dos fatos impeditivos ao enquadramento da opção pelo Simples
Nacional de fls. 04/40.
O presente caso trata de exclusão do Simples Nacional, onde o fundamento para a
exclusão não é a caracterização do grupo econômico de fato, mas sim a realidade subjacente que
advém dessa caracterização, qual seja, a dependência entre as empresas, que atuam como
empreendimento único, de modo que a receita bruta para fins de apuração do limite legal não
poderia ser considerada individualmente (por empresa integrante do grupo), mas na sua
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.274 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724967/2017-30

totalidade, a fim de que o grupo econômico não se beneficie indevidamente do Simples Nacional
através das empresas dele integrante.
Conforme relatado, após apreciada a manifestação inconformidade, a exclusão foi
mantida, contudo, em sua fundamentação Acórdão proferido pela DRJ, como demonstrado pela
Recorrente, limitou-se a transcrever trecho do termo de constatação dos fatos impeditivos ao
enquadramento da opção pelo Simples Nacional de fls. 04/40, sem que promovesse o
enfrentamento aos argumentos de defesa onde aponta a sua equivocada inclusão em grupo
econômico de fato, pelo não exercício da mesma atividade das outras “empresa supostamente
integrantes do grupo”, ausência de prova de controle comum e da confusão patrimonial, por falta
de identificação dos responsáveis pela administração, além do “fato de pessoas ligadas por
vínculo familiar serem sócias de empresas diversas não implicar dizer que haja comunhão de
controle e “a requerente presta serviços de educação fundamental 1 (do primeiro ao quinto ano),
aquelas outras empresas atuam na educação infantil e no ensino fundamental 2 (sexto ao nono
ano)”.
A meu ver, em convergência com o alegado pela Recorrente, a falta de
apreciação, por parte da autoridade julgadora, dos argumentos e documentos trazidos pela peça
inaugural do litígio, importam em cerceamento direito de defesa, uma vez que a mera reprodução
de trecho do TVF para demonstrar não assistir nenhuma razão à manifestante. A nulidade da
decisão recorrida esta justamente neste ponto.
Assim, notório que a Delegacia de Julgamento não promoveu o necessário
enfrentamento das alegações e documentos apresentados pela recorrente no sentido de
demonstrar não pertencer ao grupo econômico de fato que derivou na consequência considerar-
se como valor de receita bruta a soma do auferido por todas as empresas acusadas de pertencer
ao grupo para fins de apuração do limite legal, sem esclarecer a Recorrente os motivos pelos
quais seus argumentos não foram admitidos, de modo a viabilizar-se o diálogo entre os fatos da
acusação e as provas trazidas pela contribuinte.
A Constituição Federal assegura no inciso LV do seu art.5°, o contraditório e a
amplitude do direito de defesa do acusado, seja em processo judicial ou administrativo.
A falta de apreciação pela autoridade julgadora de primeira instância de razões de
defesa apresentadas na impugnação constitui preterição do direito de defesa da parte, ensejando a
nulidade da decisão assim proferida, "ex vi" do disposto no art. 59, item II, do Decreto no
70.235/72.
Neste sentido:
Acórdão 1301-002.556
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. OCORRÊNCIA.
Nos termos do artigo 59, inciso II, parágrafo 3o, do Decreto no 70.235/1972, é nula a
decisão de primeira instância, quando não enfrenta os argumentos dispendidos,
deixando claro as razões de direito que nortearam seu decisium, de forma seja garantida
o contraditório e a ampla defesa.
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.274 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724967/2017-30

Caracterizada a preterição ao direito de defesa, deve ser anulada a decisão de piso, para
que outra seja proferida enfrentando todas as questões suscitadas nas peças
impugnatórias.
Acórdão - 1302-00.668
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ Exercício: 2004
Ementa:
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALEGAÇÕES E DOCUMENTOS
TRAZIDOS POR MEIO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA. ANÁLISE. AUSÊNCIA.
NULIDADE.
A ausência de análise de argumentos e documentos trazidos aos autos por meio de
interposição de peça impugnatória implica nulidade da decisão exarada, eis que
presentes circunstâncias reveladoras de cerceamento do direito de defesa.
Ante todo o exposto, voto no sentido de se anular a decisão de primeira instância
para que outra seja proferida, apreciando-se todas as razões aduzidas pela contribuinte.
Mérito
Há que se delimitar de início o escopo do presente julgamento, que trata apenas da
exclusão da Recorrente do regime do Simples Nacional, uma vez que os lançamentos de ofício,
embora decorrentes, constituem processos autônomos, com objetos próprios e específicos, razão
pela qual se encontram em processos distintos, conforme mencionado nos autos.
O presente processo teve origem em REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL (e-fls.) lavrada por autoridade tributária, que no curso
de procedimento fiscal em face da Recorrente constatou fatos que ensejaram pedido de exclusão
de ofício da empresa do Simples Nacional a partir de 01/03/2012.
O motivo elencado para exclusão do Simples Nacional foi a extrapolação da
receita bruta global para competência de 2012, correspondente a um valor acima de 20% do
limite estabelecido pelo inciso II do Art. 3o, da Lei Complementar 123/2006, sem que houvesse a
devida comunicação pela exclusão obrigatória.
Para a acusação de excesso de receita bruta a Fiscalização argumenta que foi
verificada a existência de um grupo econômico de fato, e que a receita bruta individual somada
daquelas empresas ultrapassou o limite de R$ 3.600.000,00
Destaque-se que considerada apenas a receita bruta da Recorrente, esta não
ultrapassa o limite permitido para optantes do SIMPLES.
A acusação fiscal é a de formação de um grupo econômico de fato, formado por
unidades com CNPJ distintos, quais sejam
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.274 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724967/2017-30

Assim, há que se analisar a existência de grupo econômico de fato para fins de
acatamento da acusação fiscal de extrapolação daquele limite de receita bruta pela Recorrente.
A Autoridade fiscal elenca os seguintes fatos que a levaram a concluir pela
existência de grupo econômico: i) todas têm a mesma atividade, a prestação de serviços
educacionais; ii) são interligadas em função do parentesco de seus sócios e ou titulares com os
administradores da ÁGATHOS S/A, ou com os dirigentes de escolas que têm a ÀGATHOS S/A
como sócia majoritária; iii) situam-se em endereços idênticos.
Além de outros encontrados durante a ação fiscal, que confirmam o desempenho
sincronizado das empresas, as quais estão submetidas a uma única administração por parte da
holding ÀGATHOS S/A, tais como terem todas elas o visto do Sr. Jose Rubens Santos, como
advogado, haja vista que ele apesar de ser registrado como contador responsável pela confecção
de GFIPs do Grupo Aghatos é também advogado e, como tal, assinou as alterações contratuais,
as quais foram assinadas por testemunhas por vezes coincidentes e que também era apresentado
como responsável em mais outras declarações enviadas à Receita Federal. Tendo restado
consignado que as DIRFs e as DIPJs foram enviadas do mesmo computador, cujo código “MAC
Address” é igual para todos (00-25-11-DE-75-A0), utilizar o e-mail coorporativo
rubens@agathoseducacional.com.br.
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.274 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724967/2017-30

A fiscalização identificou ainda que alguns dos empregados registrados nas
escolas listadas, se apresentam no Linkedin (rede de relacionamentos profissionais) como
empregada do Grupo Agathos e não da escola em que são registrados, citando o exemplo da Sra.
Kelly Romelli, que é registrada na Portal da Colina Educação Eireli.
Durante a ação fiscal identificou-se, que todas as empresas do grupo, optantes e
não optantes, para a confecção de suas folhas de pagamento, bem como, das suas contabilidades,
utilizam-se da tecnologia vendida por uma empresa especializada nesse tipo de serviço, a
empresa Ausland Consultoria & Informática Ltda. Essa empresa através de contrato de prestação
de serviços de informática proporciona às escolas soluções concernentes aos recursos humanos e
ao setor contábil.
Pelos registros de empregados, a fiscalização apontou ainda que as escolas
optantes, ao abrigarem os empregados auxiliares (inspetores de alunos, secretários, escriturários,
motoristas, entre outras funções), que não figuram nas não optantes, mas prestam seus serviços a
ambas.
Por seu turno, a Recorrente aponta que os indícios apontados de similitude no
ramo de atuação, suposta existência de quadro societário composto por membros de uma mesma
família e divisão de um espaço físico comum não procedem.
As atividades exercidas, embora ligadas ao ramo de educação, são completamente
diversas e voltadas para públicos distintos.
Enquanto a recorrente dedicava-se à educação do ensino fundamental (do sexto ao
nono ano), aquelas outras empresas indicadas pela autoridade fiscal atuam no ensino
fundamental (do primeiro ao quinto ano), no ensino médio, no pré-vestibular e ensino superior.
Isso não significa, porém, que haja confusão patrimonial, nem constituição de
grupo econômico. Tanto não significa que os próprios órgãos de controle da atividade de
educação reconhecem essa realidade, conforme comprovado em anterior manifestação de
inconformidade.
Assim, ainda que atuem no segmento educacional, não realizavam a mesma
prestação de serviços.
Por sinal, no segmento educacional, a Recorrente esclarece que é comum que
empresas atuem no mesmo espaço físico, desenvolvendo atividades complementares (ensino
infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino técnico, ensino preparatório para
vestibular) e compartilhando serviços. Trata-se de uma prática de cooperação na estruturação do
ensino, consoante demonstrado às fls. 493-495.
Assim, ainda que atuem no segmento educacional, as empresas apontadas não
realizavam a mesma prestação de serviços. Portanto, as atividades exercidas pela recorrente,
embora ligadas ao ramo de educação, são completamente diversas daquelas exercidas pelas
demais empresa mencionadas pela autoridade fiscal, conforme consta dos documentos de fls. 04-
40.
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.274 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724967/2017-30

Quanto à alegação de existência de suposto grupo familiar, por comunhão de
parentesco entre os sócios da recorrente e da outra empresa tida por gestora, a Recorrente destaca
que não foi evidenciado, que as atividades da empresa recorrente seriam controladas por
terceiros, diversos dos seus próprios gestores retratados em seus contratos sociais
Não há, também, qualquer evidenciação da chamada confusão patrimonial.
No presente caso, autoridade fiscal afirma a existência de unicidade de controle,
sustentando que as empresas arroladas teriam, como sócios, pessoas com vínculo familiar, fiscal,
porém, apesar dessa constatação, não demonstra que, em relação a cada uma das empresas, a
administração se dava em comum por todas aquelas pessoas ou por parte delas.
E, se não bastasse o exposto, o parentesco entre titulares destas empresas, se
existisse, também não seria elemento a autorizar a constituição de grupo econômico, por si só.
O fato de pessoas ligadas por vínculo familiar serem sócias de empresas diversas
não implica dizer que haja comunhão de controle, ainda que outras circunstâncias estejam
presentes.
O que exsurge da REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL é a tentativa da autoridade fiscal de caracterizar as empresas como uma
única, e assim considerar que o limite de receita bruta para optantes do SIMPLES fora
ultrapassado. A invocação do interesse comum entre as empresas (inciso I, do art. 124 do CTN)
denota o objetivo da autoridade fiscal.
Contudo, embora possa existir interesse econômico comum, isto por si só não
caracteriza a solidariedade passiva descrita no inciso I, do art. 124 do CTN. A solidariedade
passiva é configurada quando há existência de interesse jurídico comum na situação que
constitua o fato gerador.
No presente caso, os fatos narrados pela autoridade fiscal não deixam dúvidas na
existência de interesse econômico comum, contudo, no entender desta Relatora, não há provas
que demonstrem que efetivamente há unicidade de comando e estratégico entre as empresas, e
que as questões administrativas, contábeis, operacionais e de recursos humanos se confundem
entre elas a demonstrar o efetivo interesse jurídico comum no fato gerador do tributo.
Nota-se que pela quantidade de escolas atingidas pela acusação fiscal, sendo 12
em Sorocaba, 5 em Itapetininga e 4 em São Roque, não seria surpresa a presença de professores,
ou demais prestadores de serviço em comum, haja vista a inexistência de exclusividade para o
exercício de algumas funções, como prestação de serviços advocatícios, contábeis ou automação,
que poderia sugerir indício de interesse jurídico comum.
Entendo também que a maneira como eventuais empregados se apresentem em
redes sociais, como exercendo essa ou aquela função ou indicando possíveis referencias de onde
já tenham ou estejam trabalhando também não pode servir a responsabilizar a empresa
contratante.
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.274 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724967/2017-30

Não consta da acusação fiscal a existência de lançamentos cruzados entre as
empresas nos Livros-Caixa, o que poderia também, se constatado, ser um indício do interesse
jurídico comum no fato gerador.
Por fim a autoridade fiscal sequer aventou e tampouco apresentou indícios da
existência de unicidade de comando, de hierarquia, de subordinação entre as empresas, a
evidenciar a ocorrência de “fracionamento” da receita bruta entre as empresas, o que poderia
comprovar a fraude e possibilitar a atribuição de responsabilidade tributária a todas as empresas
que supostamente compunham o Grupo Econômico.
Entendo que a para a caracterização de grupo econômico há justamente essa
necessidade, ou seja, que reste demonstra a unicidade no comando entre as empresas, através da
identificação nos quadros societários de pessoa física ou jurídica comuns que detenha o poder de
gerir as demais.
Neste sentido:
Acórdão no 2402-001.914–4a Câmara / 2a Turma Ordinária (Rel. Ana Maria Bandeira)
GRUPO ECONÔMICO DE FATO - CARACTERIZAÇÃO
Existe grupo econômico de fato quando há unicidade no comando entre empresas. Tal
comando pode se dar pela existência em seus quadros societários de pessoa física ou
jurídica comuns que detenham o poder de gerir as empresas.
Acórdão no 1003-001.220–1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária (Rel.
Wilson Kazumi Nakayama)
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2015 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
INEXISTÊNCIA
Para comprovação da existência de grupo econômico para fins de responsabilização
solidária, há que se comprovar a ocorrência de interesse jurídico comum no fato gerador
da obrigação tributária. In casu, a Autoridade Fiscal não conseguiu demonstrar que os
sujeitos passivos praticaram conjuntamente o fato gerador ou desfrutaram de seus
resultados em caso de fraude, situação não evidenciada nos presentes autos.
Acórdão no 9202005.314 – 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (Rel.
Heitor de Souza Lima Junior)
PROCEDIMENTO
FISCAL.
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO FÁTICA EM RELAÇÃO A
UMA EMPRESA INTEGRANTE.
Depende a inclusão de determinada empresa em grupo econômico de fato, caracterizado
quando da ação fiscal, de comprovação de sua vinculação comercial, operacional,
patrimonial e/ou contábil ao grupo, a partir de uma unidade de direção ou comando. De
outra forma, não se pode cogitar a inclusão da empresa no grupo econômico assim
caracterizado.
Dessa forma, como a Autoridade Fiscal não conseguiu demonstrar que os sujeitos
passivos praticaram conjuntamente o fato gerador ou desfrutaram de seus resultados em caso de
fraude, situação não evidenciada nos presentes autos, afasto a acusação de existência de grupo
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.274 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724967/2017-30

econômico e portanto da sujeição passiva solidária da Recorrente para reconhecer que esta não
ultrapassou o limite de receita bruta para optante do SIMPLES.
Já o argumento da confusão patrimonial pela questão do rateio de despesas ente as
21 escolas, note-se que não ficou demonstrado que ela tinha ligação com as empresas situadas
nas cidades de São Roque ou Itapetinga cujas receitas lhe foram somadas, uma vez que estavam
em outas cidades que não tinham nem funcionário e nem sócios comuns
Ante o exposto voto no sentindo de reconhecer a preliminar de nulidade arguida e
vencida em relação ao reconhecimento da preliminar, no mérito por DAR provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Voto Vencedor
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Redator designado.
Inicialmente, impende salientar que, conforme fica evidente no relatório elaborado
pela ilustre conselheira relatora, trata-se de matéria essencialmente fática que requer detida
apreciação do conjunto probatório construído pela autoridade fiscal e pela interessada.
Neste contexto, cumpre registrar que a ilustre conselheira relatora, em seu bem
fundado voto, operou atento exame dos elementos de prova juntados aos autos, concluindo por
acolher as alegações da recorrente. Entretanto, este colegiado, ao se debruçar sobre os elementos
probatórios que compõem os autos, chegou a conclusão diversa da relatora acerca dos fatos
jurídicos ocorridos.
Assim, este conselheiro foi indicado pela presidência para elaborar voto vencedor
que expresse as conclusões da maioria da Turma.
Nulidade da decisão de piso.
A recorrente alegou a configuração da hipótese de cerceamento do direito de
defesa no julgamento de piso em razão de a autoridade julgadora não ter apreciado as razões de
fato e de direito lançadas na manifestação de inconformidade. Reproduzo os termos nos quais a
contribuinte pugnou pela invalidade da decisão de piso:
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.274 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724967/2017-30

Seria imprescindível, no presente caso, que o julgador a quo procedesse com o
enfrentamento de todos os temas lançados pela recorrente, principalmente no que diz
respeito à caracterização de grupo econômico de fato ou não.
No entanto, em que pese este ser o principal objeto da manifestação de inconformidade
apresentada, verifica-se que nenhum dos temas foi devidamente enfrentado.
O acórdão recorrido limitou-se a transcrever trecho do “TERMO DE CONSTATAÇÃO
DE FATOS IMPEDITIVOS AO ENQUADRAMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES
NACIONAL de fls. 04/40”, sem analisar quaisquer das razões de defesa.
Ao negar o enfrentamento do tema, o julgador a quo se absteve da devida prestação
jurisdicional, subvertendo, por completo, os preceitos e diretrizes do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, prescritos no artigo 5o, LV e LIV da CR/88.
Portanto, há de ser reconhecida a nulidade da decisão recorrida.
Entretanto, tenho que a tese da contribuinte não deve prosperar.
Inicialmente, é preciso registrar que a alegação da contribuinte é genérica, não
apontando de forma específica quais as alegações que não teriam sido enfrentadas pela
autoridade julgadora a quo.
Penso, ao contrário do alegado, que a DRJ/BSB, ao fundamentar sua decisão,
apontou as razões de fato e de direito que motivaram sua decisão.
Ademais, é cediço que os julgadores não estão obrigados a enfrentar e afastar cada
um dos argumentos lançados pela parte, desde que apresentem elementos de fato e de direito
suficientes para fundamentar sua decisão e permitir o exercício do amplo direito de defesa. Neste
sentido, vale trazer alguns precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. MANUTENÇÃO DO
LAUDO
DA
CONTADORIA
JUDICIAL.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE DE REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão judicial, para ser fundamentada, não precisa apreciar todos os
argumentos, bastando que fundamente o entendimento adotado, mesmo que em
sentido contrário ao interesse da parte recorrente.
2. A tese de necessidade de perícia contábil exigiria o reexame do contexto fático-
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial
no 575.764-MS, de 23/10/2014) – grifei.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE
COTEJO ANALÍTICO.
- Não existe omissão quando o acórdão recorrido decide todas as questões
relevantes postas para apreciação e julgamento, embora não na forma almejada
pelo agravante.
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.274 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724967/2017-30

Pacífico o entendimento jurisprudencial de que o julgador não precisa apreciar
todos os argumentos da parte. Decidida a questão motivadamente, ainda que de
forma sucinta, não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC.
- Dissídio jurisprudencial não caracterizado por ausência de confronto analítico, nos
moldes legais e regimentais.
Agravo regimental improvido. (AgRG nos EDel no Agravo de Instrumento no 549.318-
RJ, de 07/02/2006)
No caso vertente, penso que a autoridade julgadora de primeira instância
fundamentou sua decisão de forma suficiente. A meu sentir, a contrariedade da contribuinte não
reside na falta de fundamentação da decisão recorrida, mas no acolhimento da tese da
fiscalização.
Vejamos como a DRJ fundamentou sua decisão, no questão de mérito:
No caso em exame, conforme consta da “REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL” de fls. 02/03, verifica-se pelo ANEXO I de
fl. 455 que a empresa litigante, em conjunto com outras empresas do grupo econômico
denominado ÁGATHOS EDUCACIONAL o qual também faz parte, auferiu, até o mês
de fevereiro de 2012, receita bruta total no montante de R$ 7.590.526,62 (sete milhões,
quinhentos e noventa mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos).
Esse montante excede em mais de 20% (vinte por cento) ao limite permitido pela
legislação do Simples Nacional vigente à época dos fatos de R$ 3.600.000,00 (três
milhões e seiscentos mil reais) para que o contribuinte pudesse permanecer nessa forma
simplificada de tributação.
O
“TERMO
DE
CONSTATAÇÃO
DE
FATOS
IMPEDITIVOS
AO
ENQUADRAMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL” de fls. 04/40, que
faz parte integrante da mencionada “REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL”, detalha minuciosamente, e com clareza: (1) a formação
do grupo econômico ÁGATHOS EDUCACIONAL; (2) a participação da empresa
manifestante SISTEMA EDUCACIONAL SOROCABA EIRELI nesse grupo
econômico; e (3) que o fundamento para a exclusão do contribuinte interessado a partir
de 01/03/2012 não é a caracterização do grupo econômico de fato, mas sim o fato da
receita bruta global desse grupo econômico, para fins de apuração do limite legal, ter
atingido na competência de fevereiro de 2012 um montante bem superior a 20% do
limite estabelecido pelo inciso II do artigo 3o, da Lei Complementar no 123, de 2006.
[segue-se a transcrição de diversos trechos de termo de constatação elaborado pela
autoridade fiscal]
Vê-se com clareza que a autoridade julgadora entendeu que a fiscalização havia
apresentado robustas razões de fato e de direito para fundamentar a exclusão da contribuinte do
Simples Nacional. Nesta esteira, a DRJ/BSB, ao julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, tomou como suas as razões apontadas pela fiscalização.
Ao apontar os fundamentos que davam sustentação à sua decisão – mesmo que
reproduzindo as palavras da autoridade fiscal – a DRJ/BSB possibilitou que a interessada
pudesse novamente exercer seu direito de defesa manejando o recurso voluntário ora sob
apreciação.
Destarte, não vislumbro mácula na decisão de piso a justificar sua nulidade.
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.274 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724967/2017-30

Mérito.
Inicialmente, é preciso compreender a fundamentação apresentada pela autoridade
fiscal para a exclusão da recorrente do regime simplificado de tributação de que cuida a Lei
Complementar no 123/2006 (Simples Nacional). Vale trazer à colação suas palavras na
Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional:
2. No Termo de Constatação, o qual faz parte integrante dessa representação, estão
amplamente demonstradas as infrações à legislação tributária que representam
impedimentos à adesão e/ou manutenção no Sistema SIMPLES de tributação.
3. Em conformidade com o referido termo de constatação, ficou caracterizado que a
empresa em epígrafe faz parte de um grupo econômico de fato.
4. O fundamento para a exclusão não é a caracterização do grupo econômico de fato,
mas sim a realidade subjacente que advém dessa caracterização, qual seja, a
dependência entre as empresas, que atuam como empreendimento único. Nessa
hipótese, a receita bruta para fins de apuração do limite legal não pode ser considerada
individualmente (por empresa integrante do grupo), mas na sua totalidade, a fim de que
o grupo econômico não se beneficie indevidamente do Simples Nacional através das
empresas dele integrante. (grifei)
O trecho destacado demonstra que a fiscalização constatou não apenas a
existência de um grupo econômico de fato – que, por si só, não é suficiente para a exclusão do
Simples Nacional – mas de um grupo econômico de fato irregular. A irregularidade residiria
exatamente na separação formal entre seus diversos componentes.
Conforme ressaltado pela fiscalização, o grupo econômico seria composto por
diversas sociedade empresárias optantes e não optantes pelo regime do Simples Nacional. O
procedimento fiscal que culminou com a exclusão da contribuinte do Simples Nacional teria
abarcado as diversas pessoas jurídicas, conforme tabela abaixo:

A autoridade fiscal realizou minucioso trabalho de investigação e logrou
demonstrar que as pessoas jurídicas do grupo econômico tinham como sócios pessoas com
ligações familiares; que atuavam na área da educação, da pré-escola ao ensino universitário; que
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.274 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724967/2017-30

o grupo era capitaneado pela sociedade Aghatos – Participações e Empreendimentos S/A, CNPJ
no 09.522.595/0001-10. Cito suas palavras:
6. Essas empresas/escolas, optantes do SIMPLES NACIONAL, igualmente
pertencentes ao setor de serviços educacionais, foram constituídas por familiares dos
sócios das empresas não optantes (apresentadas no item 2); as situadas na cidade de
Sorocaba o parentesco é diretamente com um dos três diretores/administradores
fundadores da Ágathos S/A (Srs. Luiz Samuel Tabacow; Oscar Fonseca Vieira e Luiz
Antônio Beldi Castanho). As situadas nas cidades de Itapetininga e São Roque, o laço
familiar é com um dos sócios minoritários da escola que não é optante, lembrando que a
empresa Àgathos S/A é sócia majoritária dessas escolas/empresas não optantes.
7. Essas empresa foram constituídas, formalmente, com todos os documentos e
registros, no entanto, a situação fática demonstra que as mesmas estão agregadas ao
grupo econômico de fato - ÁGATHOS EDUCACIONAL que, como as não optantes,
são igualmente dirigidas, organizadas e capitaneada pela empresa ÁGATHOS -
Participações e Empreendimentos S/A (citada no item 2.1), como demonstraremos nos
tópicos posteriores.
8. Com relação ao parentesco, caraterística acima citada, demonstramos esse vínculo,
destacado por escola, vejamos essa situação:
ESCOLAS EM SOROCABA
8.1. PORTAL DA COLINA EDUCAÇÃO EIRELI CNPJ: 06.988.153/0001-75
8.1.1 Marcia Cristina Cruells Vieira Alamino, CPF 260.266.928-86, é sobrinha de Oscar
Fonseca Vieira, Administrador e cofundador do Grupo ÀGATHOS EDUCACIONAL.
8.1.2 Tereza Cristina Furio Rosa Castanho, CPF 203.380.348-11, nora de Luiz Antônio
Beldi Castanho, Administrador e cofundador do Grupo ÀGATHOS EDUCACIONAL.
8.1.3 Maria Esther Benevides Vieira Ferri, CPF 217.375.748-29 (Titular), é filha de
Elizabeth Stockler Benevides Vieira (titular da empresa Sistema Educacional Ciências e
Letra Ereli (itens 5.6 e 8.6), CNPJ 04.811.108/0001-15) e de Oscar Fonseca Vieira,
Administrador e cofundador do Grupo ÀGATHOS EDUCACIONAL.
8.2. CIÊNCIAS E LETRAS EDUCAÇÃO EIRELI CNPJ: 04.200.744/0001-00
8.2.1 Waldemar Jose Castanho Paschoal, CPF 284.711.338-06, é filho de Maria Luiza
Beldi Castanho Paschoal, titular da empresa Centro Técnico Educacional Ciências e
Letras Eireli, CNPJ: 14.464.438/0001- 35 (itens 5.4 e 8.4), portanto, sobrinho de Luiz
Antônio Beldi Castanho, Administrador e cofundador do Grupo ÀGATHOS
EDUCACIONAL
8.2.2 Eduardo Luís Cruells Vieira, CPF 149.749.178-97, é irmão de Marcia Cristina
Cruells e sobrinho de Oscar Fonseca Vieira, Administrador e cofundador do Grupo
ÀGATHOS EDUCACIONAL.
8.2.3 Marcia Cristina Cruells Vieira Alamino, CPF, 260.266.928-86, ver item 8.1.1
8.2.4 Gabriela Mariano Gomes Vieira, CPF 356.367.828-61, é nora de Oscar Fonseca
Vieira, Administrador e cofundador do Grupo ÀGATHOS EDUCACIONAL.
8.2.5 Maria Fernanda Rocha Tabacow, CPF 204.956.538-02 (titular), é filha de Luiz
Samuel
Tabacow,
Administrador
e
cofundador
do
Grupo
ÀGATHOS
EDUCACIONAL.
8.3 - SISTEMA EDUCACIONAL PORTAL DA COLINA EIRELI CNPJ:
06.988.178/0001-79
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.274 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724967/2017-30

8.3.1 Waldemar Jose Castanho Paschoal, CPF 284.711.338-06 (Titular) ver item 8.2.1
8.3.2 Marcia Cristina Cruells Vieira Alamino, ver item 8.1.1
8.4- CENTRO TÉCNICO EDUCACIONAL CIÊNCIAS E LETRAS EIRELI. CNPJ:
14.464.438/0001-35
8.4.1 Maria Fernanda Rocha Tabacow, CPF 204.956.538-02, ver item 8.2.5
8.4.3 Gabriela Mariano Gomes Vieira , CPF 356.367.828-61, nora de Oscar Fonseca
Vieira, Administrador e cofundador do Grupo ÀGATHOS EDUCACIONAL.
8.4.4 Maria Luiza Beldi Castanho Paschoal, CPF, 032.009.578-91(Titular), Irmã de
Luiz Antônio Beldi Castanho, Administrador e cofundador do Grupo ÀGATHOS
EDUCACIONAL.
8.5- ESCOLA DE EDUCAÇÃO PORTAL DA COLINA EIRELI. CNPJ:
06.988.517/0001-17
8.5.1 Marcia Cristina Cruells Vieira Alamino, ver item 8.1.1
8.5.2 Maria Luiza Beldi Castanho Paschoal, CPF 032.009.578-91, ver item 8.4.4
8.5.3 Ana Luiza Benevides Vieira, CPF 331.956.608-30 (Titular) filha de Elizabeth
Stockler Benevides Vieira (titular da empresa Sistema Educacional Ciências e Letra
Eireli (itens 5.6 e 8.6), CNPJ 04.811.108/0001-15 e de Oscar Fonseca Vieira,
Administrador e cofundador do Grupo ÁGATHOS EDUCACIONAL.
8.6-
SISTEMA
EDUCACIONAL
CIÊNCIAS
E
LETRAS
EIRELI
CNPJ:
04.811.108/0001-15
8.6.1 Marcia Cristina Cruells Vieira Alamino, CPF 260.266.928-86, ver item 8.1.1
8.6.2 Geraldo Jose Rocha, CPF 361.456.298-00, cunhado de Luiz Samuel Tabacow,
Administrador e cofundador do Grupo ÁGATHOS EDUCACIONAL.
8.6.3 Elizabeth Stockler Benevides Vieira, CPF 149.739.828-22 (Titutar), é esposa de
Oscar Fonseca Vieira, Administrador e cofundador do Grupo ÁGATHOS
EDUCACIONAL.
8.7. ESCOLA DE EDUCAÇÃO SOROCABA EIRELI CNPJ: 05.352.465/0001-25
8.7.1. Cláudio Biazzi, CPF 128.556.158-95, esposo de Maria Flávia Rocha Tabacow
Biazzi, portanto, genro de Luiz Samuel Tabacow, Administrador e cofundador do
Grupo ÁGATHOS EDUCACIONAL.
8.7.2 Maria Flávia Rocha Tabacow Biazzi , CPF 204.956.978-50 (Titular), é filha de
LUIZ SAMUEL TABACOW, Administrador e cofundador do Grupo ÁGATHOS
EDUCACIONAL
8.8. SISTEMA EDUCACIONAL SOROCABA EIRELI CNPJ: 02.766.844/0001-73
8.8.1 Daniel Faccini Castanho, CPF 177.268.508-92, filho de Luiz Antônio Beldi
Castanho, Administrador e cofundador do Grupo ÁGATHOS EDUCACIONAL.
8.8.2 Maria Flávia Rocha Tabacow Biazzi , CPF 204.956.978-50, ver item 8.7.2
8.8.3 Maria Esther Benevides Vieira Ferri, CPF217.375.748-29, ver item 8.1.3
8.8.4 Romulo Faccini Castanho, CPF 275.264.818-93, filho de Luiz Antônio Beldi
Castanho, Administrador e cofundador do Grupo ÁGATHOS EDUCACIONAL.
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.274 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724967/2017-30

8.8.5 Marcia Cristina Cruells Vieira Alamino, CPF 260.266.928-86, ver item 8.1.1
8.8.6 Maria Luiza Vieira Camargo, CPF 286.837.378-02, é irmã de Oscar Fonseca
Vieira, Administrador e cofundador do Grupo ÁGATHOS EDUCACIONAL.
8.8.7 Tereza Cristina Furio Rosa Castanho, CPF 203.380.348-11(Titular), ver item
8.1.2
[...] – grifei.
A fiscalização também demonstrou que as pessoas jurídicas apresentavam-se
comercialmente como um grupo econômico:
10. Como já indicado, o Grupo Educacional Àgathos coordena os dois subgrupos, o
franqueado ao OBJETIVO e ao franqueado ao ANGLO, os quais estão instalados nas
três cidades (Sorocaba, Itapetininga e São Roque).
11. Das páginas extraídas da internet (as quais juntamos copias – Ver Docs. no 03 E 04),
nota-se que, tanto as franquiadas do Objetivo como as do Anglo, não diferenciam as
suas escolas, as tratam como se fossem uma só escola, indicam apenas os seus níveis de
ensino (berçário, educação, ensino infantil, ensino médio) e, como no caso do Objetivo-
Sorocaba, referem-se como “unidades” (Portal, Centro e Zona Norte)
[...]
12. Na página da internet do Objetivo Sorocaba, é indicado as suas “unidades” e,
destaca que “o colégio atende cerca de 3.000 alunos”, do Berçário ao Pré-vestibular”;
apresenta os diretores dessas unidades. Na apresentação, destaca os três diretores:
Diretor unidade Centro, Diretora da unidade Portal e Diretora da unidade Zona Norte,
chama a atenção que o Diretor da unidade Centro, Sr. Carlos Eduardo Fernandes
D’Andretta é empregado registrado na escola SISTEMA EDUCACIONAL PORTAL
DA COLINA EIRELI CNPJ 06.988.178/0001-79 (item 5.3 e 8.3), situada na Rua
Romeu do Nascimento, 777, Portal da Colina, que é chamada de Objetivo-Portal e, é
ele, também, sócio gerente da Sistema Educacional Itapetininga-EPP CNPJ:
07.656.791/0001-51 (itens 5.9 e 8.9).
13. Portanto, todos os fatos mostrados apontam pela existência de grupo econômico de
fato, composto pelas empresas/escolas (optantes e não optantes), sendo um subgrupo
franquiado ao sistema educacional objetivo e outro ao sistema Anglo.
Outro elemento de convicção para a caracterização da fragmentação utilizada pelo
grupo econômico foi a criação de até cinco pessoas jurídicas em um mesmo endereço, conforme
as seguintes tabelas:
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.274 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724967/2017-30

[...]

No que tange à comprovação da separação formal entre as diversas pessoas
jurídicas do grupo econômico, a fiscalização demonstrou haver confusão patrimonial e
unicidade de comando, conforme segue:
26. As confecções das GFIPs de todas as empresas/escolas são realizadas por
empregados registrados na empresa/escola Portal da Colina Educação Eireli, CNPJ:
06.988.153/0001-75 (empresa citada nos itens 5.1 e 8.1), que vale ressaltar, não tem
como finalidade econômica este tipo de prestação de serviços e tampouco é remunerada
por isso.
27. Anexamos a este termo de constatação, por amostragem, cópias dos extratos das
GFIP’s do período fiscalizado, nos quais constata-se que as pessoas responsáveis pelo
envio das referidas guias, para todas as empresas/escolas, são, sempre, os mesmos
funcionários; cujo endereço eletrônico para contato, informado nessas guias, pertence ao
domínio da ÀGATHOS EDUCACIONAL (@agatoseducaional) – Ver DOC. no 05 e
planilha denominada “GFIP’s entregues GRUPO ÀGATHOS” (DOC. 06)
[...]
29. Interessante notar que a partir de 2012 e na mesma data 01/02/2012, as
empresas/escolas optantes, situadas na cidade de Sorocaba, foram transformadas em
ERELI, - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, esse acontecimento se
apresenta de forma a demonstrar a unicidade da administração dessas empresas pelo
comando do grupo (ÀGATHOS EDUCACIONAL), em detrimento do poder de decisão
dos titulares formalmente consignados, corroborando o papel de interposta pessoa
desses titulares, uma vez que detalhes sutis demonstram inequivocamente essa situação,
vejamos:
a) como já citado, todas essas alterações foram consignadas na mesma data: 01/02/2012;
b) todas elas têm o visto do Sr. Jose Rubens Santos, como advogado, haja vista que ele
apesar de ser registrado como contador é também advogado e, como tal, assinou as
alterações contratuais;
c) as testemunhas de todas essas alterações contratuais foram:
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.274 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724967/2017-30

c1- Mauro Nicolucci, CPF 944.156.928-34, empregado registrado na mesma
escola/empresa do S.r. Jose Rubens: PORTAL DA COLINA EDUCAÇÃO EIRELI -
CNPJ:
06.988.153/0001-75 (citada no item 5.1), na função de assistente contábil;
c2- Filomena Aparecida de Oliveira Leite, CPF 099.073.628-83, registrada na
escola/empresa: ESCOLA DE EDUCAÇÃO PORTAL DA COLINA EIRELI – CNPJ:
06.988.517/0001-17 (citada no item 5.5), na função de supervisora de serviços
financeiros.
[...]
31. Não só as GFIP’s, mas outras declarações são encaminhadas à Receita Federal tendo
como responsável o empregado Jose Rubens Santos. Exemplificando, temos as DIRFs -
Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte e as DIPJs - Declarações de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (ver, em anexo, os extratos das respectivas
declarações – DOC’s. 08– DIPJs e 09 – DIRFs, anos calendários 2012 e 2013)
31.1 Ademais, as DIRFs e as DIPJs foram enviadas do mesmo computador, cujo código
“MAC Address” é igual para todos (00-25-11-DE-75-A0).
[...]
32. A Funcionária Kelly Cristine Romelli, registrada na mesma escola/empresa que o
Sr. Jose Rubens Santos, como Auxiliar de contabilidade (como informado em GFIP) foi
a responsável pela inscrição de todas as empresas/escolas (que fornecem alimentação
aos empregados) junto ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. Como
podemos verificar nos comprovantes de Inscrição de Pessoa Jurídica Beneficiária, os
quais juntamos ao presente termo de constatação – Ver doc. no 11.
[...]
34. Durante a ação fiscal identificamos, que todas as empresas do grupo, optantes e não
optantes, para a confecção de suas folhas de pagamento, bem como, das suas
contabilidades, utilizam-se da tecnologia vendida por uma empresa especializada nesse
tipo de serviço, a empresa Ausland Consultoria & Informática Ltda. Essa empresa
através de contrato de prestação de serviços de informática proporciona às escolas
soluções concernentes aos recursos humanos e ao setor contábil.
35. A simbiose entre todas as empresas/escolas organizadas pelo grupo econômico de
fato ÀGATHOS EDUCACIONAL, fica ainda mais evidente ao depararmos que os
serviços contratados junto à empresa AUSLAND é efetivada por uma só empresa do
grupo, porém para servir a todas, sem exceção.
36. A empresa Mendel (apresentada no item 2.2) é a que mantem o contrato com a
AUSLAND, remunerando-a pelos serviços prestados (contabilidade e folhas de
pagamento) a ela e as outras escolas, inclusive a contabilidade da Ágathos -
Participações e Empreendimentos S/A (haja vista que essa empresa não tem
empregados registrados).
É oportuno mencionar que a confusão patrimonial não ocorre apenas em
transferências patrimoniais diretas – especialmente financeiras – entre pessoas jurídicas
distintas. Também caracteriza a confusão patrimonial a utilização sistemática e relevante de
serviços pagos por uma pessoa jurídica em benefício das demais sem o correspondente rateio dos
custos e despesas incorridos. É o que se verifica na questão de utilização de empregados de
setores administrativos, na contratação de um prestador de serviço comum de contabilidade.
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.274 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724967/2017-30

Penso que a fiscalização pôs uma pá de cal na alegação da contribuinte de que as
pessoas jurídicas não formavam um grupo econômico de fato irregular, com separação formal
das pessoas jurídicas, quando demonstrou que havia o direcionamento dos empregados (não-
professores) para as sociedades optantes pelo Simples Nacional:
39. Uma empresa do setor de ensino, para o seu desenvolvimento, necessita reunir
profissionais com diversos tipos de formação, viabilizando a possibilidade do progresso
educacional. Nessa conjuntura, para ter bons resultados, vários profissionais são
necessários: professores, pedagogos, psicólogos, bibliotecários, dentre outros, que
estarão diretamente vinculados à atividade educacional desenvolvida.
40. Mas, sem dúvidas, outros profissionais são também imprescindíveis para
desenvolver as condições necessárias para que uma empresa especialista em educação
possa desempenhar plenamente a sua atividade, como escreventes, porteiros,
escriturários, merendeiras, inspetores de aluno, telefonistas, entre outros.
41. Com efeito, não é isso o que acontece com as escolas não optantes. Na análise
efetuada dos empregados registrados nessas empresas, verifica-se que as mesmas
registram somente professores (várias modalidades) mas, o que é no mínimo inusitado,
não possuem registro de profissionais auxiliares, como os acima citados. Já as
escolas/empresas optantes do SIMPLES têm registro tanto de professores quanto dos
que chamamos de auxiliares.
42. Conjugando o fato, já apontado, de que no mesmo endereço estão estabelecidas mais
de uma escola/empresa, sendo pelo menos uma optante, com o fato aqui mostrado,
conclui-se que os trabalhadores, não professores, prestam os seus serviços tanto para a
escola optante como para a não optante, evidenciando a confusão em suas empresas,
uma vez que transitam entre elas como empregados comuns (optantes e não optantes).
Lembrando, esse cenário elucida o que já se indicou no tocante aos currículos postados
no linkedin (item 21).
[...]
44.1 AV ANTÔNIO CARLOS COMITRE, 2277 - CAMPOLIM – SOROCABA- SP
a) SISTEMA EDUCACIONAL SOROCABA LTDA. (Denominação Anterior Escola
Superior de Educação Sorocaba Ltda.) CNPJ: 06.988.267/0001-15 (Planilha 01)
Essa empresa/escola, não optante do SIMPLES, tem empregados registrados, no
entanto, só na função de professor (de várias modalidades), não constam empregados
nas funções auxiliares, tais como: inspetor de alunos, escriturário, porteiro, secretário
(a), escrevente.
b) ESCOLA DE EDUCAÇÃO SOROCABA EIRELI CNPJ: 05.352.465/0001-25
(Planilha 02)
Essa empresa/escola, é optante do SIMPLES, além dos empregados registrados na
função de professor (de várias modalidades) constam funcionários nas funções
auxiliares, tais como:
inspetor de alunos, escriturário, porteiro, secretário (a), escrevente.
c) SISTEMA EDUCACIONAL SOROCABA EIRELI - CNPJ: 02.766.844/0001-73
(Planilha 03)
Essa empresa/escola, é optante do SIMPLES, além dos empregados registrados na
função de professor (de várias modalidades) constam funcionários nas funções
auxiliares, tais como: inspetor de alunos, escriturário, porteiro, secretário (a),
escrevente.
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.274 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724967/2017-30

[...] - (grifei)
Ora, como poderia uma unidade de ensino autônoma funcionar
exclusivamente com professores, sem funcionários administrativos, sem limpeza, sem
outros funcionários auxiliares? A conclusão inescapável é que a separação entre as diversas
pessoas jurídicas é meramente formal.
Os elementos fáticos sobejamente comprovados nos autos são suficientes para
configurar a hipótese de exclusão do Simples Nacional, mormente quando há excesso de
receitas, conforme se pode observar nos precedentes desta Turma, cujas ementas estão
reproduzidas na parte que interessa:
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO.
UTILIZAÇÃO
DE
INTERPOSTAS
PESSOAS
NA
CONSTITUIÇÃO
E
FUNCIONAMENTO
DE
PESSOA
JURÍDICA.
FRACIONAMENTO
DE
ATIVIDADES. ADMINISTRAÇÃO ÚNICA. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA
FÁTICA SOBRE A FORMA.
É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar evidenciada a utilização de
interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa jurídica, que na
realidade não é dotada de autonomia operacional nem patrimonial, fazendo parte de
empreendimento único.
A simulação ou fraude objetiva pode configurar - se quando as circunstâncias e
evidências indicam a coexistência de empresas, que perseguem a mesma atividade
econômica e que se utilizam dos mesmos empregados e meios de produção, implicando
confusão patrimonial e gestão empresarial atípica. (Acórdão CARF no 1401-003.746, de
18/09/2019)

EXCLUSÃO. INTERPOSTAS PESSOAS.
A fiscalização logrou trazer aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar
que a contribuinte não tem autonomia de fato da empresa mãe em termos econômico -
financeiros, técnico - operacionais e administrativos, restando comprovado além de
qualquer dúvida razoável que foi constituída por interpostas pessoas. (Acórdão CARF
no 1401-004.777 de 15/09/2020)
Face à robusta e detalhada fundamentação apresentada pela fiscalização, a
recorrente limitou-se a argumentar de forma superficial acerca da alegada autonomia das
sociedades empresárias e da inexistência de grupo econômico, conforme se pode verificar em
suas próprias palavras:
Em que pese afirmar-se, taxativamente, que a recorrente “compõe o grupo econômico
denominado “ÁGATHOS EDUCACIONAL”, não existe nada nestes autos, tão pouco
em outros correlatos, que confirme tal suposição.
Consoante destacado em anterior manifestação de inconformidade, não existem
elementos mínimos à caracterização de grupo econômico de fato.
Os indícios apontados de similitude no ramo de atuação, suposta existência de quadro
societário composto por membros de uma mesma família e divisão de um espaço físico
comum não procedem.
As atividades exercidas, embora ligadas ao ramo de educação, são completamente
diversas e voltadas para públicos distintos.
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.274 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724967/2017-30

Enquanto a recorrente dedicava-se à educação do ensino fundamental (do sexto ao nono
ano), aquelas outras empresas indicadas pela autoridade fiscal atuam no ensino
fundamental (do primeiro ao quinto ano), no ensino médio, no pré-vestibular e ensino
superior.
Isso não significa, porém, que haja confusão patrimonial, nem constituição de grupo
econômico. Tanto não significa que os próprios órgãos de controle da atividade de
educação reconhecem essa realidade, conforme comprovado em anterior manifestação
de inconformidade.
Assim, ainda que atuem no segmento educacional, não realizavam a mesma prestação
de serviços.
Por sinal, no segmento educacional, é comum que empresas atuem no mesmo espaço
físico, desenvolvendo atividades complementares (ensino infantil, ensino fundamental
1, ensino fundamental 2, ensino técnico, ensino preparatório para vestibular) e
compartilhando serviços.
Trata-se de uma prática de cooperação na estruturação do ensino, consoante
demonstrado às fls. 493-495.
[...]
A autoridade fiscal não trouxe nenhum elemento que se contraponha ao fato de que
havia autonomia administrativa por parte de cada uma das empresas.
Não há nada que indique, como a autoridade fiscal constatou que as atividades da
empresa recorrente seriam controladas por terceiros.
Não há, também, qualquer evidenciação da chamada confusão patrimonial.
No presente caso, autoridade fiscal afirma a existência de unicidade de controle,
sustentando que as empresas arroladas teriam, como sócios, pessoas com vínculo
familiar.
A autoridade fiscal, porém, apesar dessa constatação, não demonstra que, em relação a
cada uma das empresas, a administração se dava em comum por todas aquelas pessoas
ou por parte delas.
E, se não bastasse o exposto, o parentesco entre titulares destas empresas, se existisse,
também não seria elemento a autorizar a constituição de grupo econômico, por si só.
[...]
É necessário, portanto, que existam outros elementos de prova e indícios para
caracterização do grupo econômico.
Da mesma forma, a autoridade fiscal não demonstra a chamada confusão patrimonial.
E não o faz exatamente porque aquelas empresas possuíam patrimônio próprio,
exercendo atividades de forma independente.
Portanto, não haveria que se falar em unicidade de gestão ou de esforço comum, hábeis
ao reconhecimento da conglomeração empresarial organizada.
E, ainda que subsistisse tal acusação, o que se admite em atenção à eventualidade, ela
deveria se restringir às empresas que eventualmente se situassem no mesmo endereço, e
não a qualquer outra empresa.
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-005.274 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724967/2017-30

Ora, ao contrário do alegado, a autoridade fiscal, a meu juízo, logrou produzir um
conjunto probatório robusto e harmônico no sentido de demonstrar a existência do grupo
econômico de fato irregular, com a configuração das hipóteses de confusão patrimonial e
separação formal entre as pessoas jurídicas que o compõem.
Tais fatos estão comprovados em relação à contribuinte em epígrafe, conforme
partes destacadas acima.
O sistema simplificado do Simples Nacional está calcado constitucionalmente e
favorece as microempresas e empresas de pequeno porte, No caso concreto, trata-se de uma
empresa que extrapola os limites de receita das EPP e fraciona artificialmente sua atividade para
lograr tal limite, como muito bem apontado pela autoridade fiscal. Manter-se a contribuinte no
Simples Nacional resultaria em incentivo tributário à concorrência desleal com as reais
microempresas e EPP.
Portanto, tenho que foi correta a exclusão do Simples Nacional efetuada pela
autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.
Conclusão.
Voto por afastar a preliminar de nulidade da decisão de piso e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Redator designado.

Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital